Tribunal: TJMT
Processo: 1033470-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033470-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), LAURA ESTER SOUZA ANDRADE - CPF: 067.240.621-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL PRÉVIA. INCIDÊNCIA DE MULTA DO ART. 523 DO CPC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e extinguiu a execução após bloqueio judicial suficiente para a quitação do débito (CPC, arts. 924, II, e 925). A recorrente sustenta ter quitado integralmente o valor do acordo homologado em ação de cobrança de honorários advocatícios, alegando má-fé da exequente, e postula a aplicação do art. 940 do Código Civil e a condenação por litigância de má-fé. A exequente afirma que os pagamentos foram intempestivos, justificando multa do art. 523 do CPC, e nega a existência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve quitação integral do débito antes da penhora online;
(ii) estabelecer se a conduta da exequente configura má-fé processual apta a ensejar a aplicação do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento das parcelas do acordo ocorre fora do prazo legal do art. 523 do CPC, o que atrai multa e justifica a diferença entre o valor pago e o valor efetivamente devido.

4.

A exequente atua no exercício regular do direito de promover a satisfação do crédito, inexistindo prova de dolo ou cobrança de dívida sabidamente quitada.

5.

A configuração da má-fé processual ou da sanção do art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica diante de divergência calcada em critérios de atualização e incidência de encargos legais.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade.

Desta feita, considerando que o valor bloqueado é suficiente para quitação do valor executado,
JULGO EXTINTA
a presente execução, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos os dados bancários para expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado.”.

O processo teve origem em ação de cobrança de honorários advocatícios, julgada parcialmente procedente, com posterior fase de cumprimento de sentença. As partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito, que foi homologado judicialmente.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que já havia quitado integralmente o débito objeto do acordo homologado, no valor de R$ 4.046,44, antes da penhora online realizada em suas contas bancárias. Alega que a exequente, ora recorrida, agiu com má-fé ao requerer o prosseguimento da execução mesmo após a quitação integral do débito, pugnando pela aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil e pela condenação da recorrida por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta que o recurso tem caráter meramente protelatório, que os pagamentos foram realizados fora do prazo legal, atraindo a incidência de multa, e que não houve má-fé de sua parte ao requerer o prosseguimento da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033470-19.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Laura Ester Souza Andrade

Recorrida(s):

Fabiana Severino da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A celeuma em questão consiste em verificar se houve quitação integral do débito antes da penhora online e se a conduta da exequente, ora recorrida, configura má-fé processual.

No caso em análise, verifico que as partes celebraram acordo para pagamento do débito, que foi homologado pelo juízo de origem. Conforme consta dos autos, a recorrente efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 1.500,00 e de 7 parcelas mensais no valor de R$ 318,30, totalizando R$ 3.728,10, conforme detalhado na sentença recorrida.

Analisando detidamente os autos, observo que a recorrente não comprovou de forma inequívoca o pagamento integral do débito antes da realização da penhora online. Embora alegue ter efetuado o pagamento da última parcela em 31/05/2025, não há nos autos comprovante desse pagamento que tenha sido apresentado tempestivamente, antes da determinação de bloqueio de valores.

Ademais, os pagamentos realizados pela recorrente ocorreram fora do prazo legal estabelecido no art. 523 do CPC, o que atraiu a incidência de multa, justificando a diferença entre o valor que a recorrente alega ter pago e o valor efetivamente devido.

A recorrida apresentou planilha de cálculo atualizada do débito, na qual demonstrou que o valor devido, após a atualização monetária e incidência de juros, era superior ao valor nominal das parcelas pagas pela recorrente. Embora a recorrente questione a metodologia de cálculo utilizada, não apresentou impugnação específica e fundamentada que demonstrasse erro nos cálculos apresentados.

Quanto à alegação de má-fé da recorrida, não verifico elementos suficientes para caracterizá-la. A exequente agiu no exercício regular do seu direito de buscar a satisfação do crédito, apresentando cálculos atualizados do débito e requerendo medidas executivas cabíveis diante do que considerava inadimplemento parcial da obrigação.

Para a configuração da má-fé processual e aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, é necessária a demonstração inequívoca do dolo do credor em cobrar dívida já paga, o que não restou comprovado nos autos. A divergência quanto aos valores devidos, por si só, não caracteriza má-fé, especialmente quando há fundamento razoável para a cobrança, como a incidência de juros e correção monetária sobre o débito.

Assim, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, pois corretamente rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a suficiência do valor bloqueado para a quitação do débito executado, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. C
ondeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025